Tribunal: CARF
Processo: 11065.900927/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.900927/2008-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.781 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
CALÇADOS BEIRA RIO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001
PIS. BASE DE CÁLCULO. VENDAS PARA EMPRESA SEDIADA NA
ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA
Não há incidência do PIS e da COFINS sobre receitas decorrentes da venda de
mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, por equivaler à
exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, isenta da contribuição.
Aplicação da Súmula CARF no 153.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
realizado a título de Contribuição para o PIS/PASEP, alegadamente recolhida a maior do que o
devido, o qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante por ter sido integralmente
vinculado, o pagamento que daria origem ao crédito, a outros débitos do contribuinte, não
restando saldo credor disponível para compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900927/2008-79
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900927/2008-79

Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra despacho
decisório eletrônico (DDE) que não homologou compensação declarada via
PER/DCOMP eletrônico. Referido despacho aponta como motivo para a não
homologação da compensação a inexistência de crédito, uma vez que o pagamento
efetuado por meio do DARF indicado já teria sido integralmente utilizado para quitar
débito confessado pelo próprio contribuinte.
Preliminarmente, alega a empresa nulidade do despacho decisório por erro na
capitulação legal e por falta de motivação da decisão.
A interessada argumenta que retificou a DCTF originalmente apresentada, uma vez que
teria incluído equivocadamente na base de cálculo da contribuição receitas oriundas de
vendas para a Zona Franca de Manaus. Não traz ao processo qualquer comprovação de
origem das receitas excluídas. Reconhece a existência de erro na informação prestada na
DCTF retificadora que além de alterar o valor considerado como devido retificou o
valor pago por meio de DARF.
Tendo em vista a inexistência de comprovação dos indébitos alegados, o processo foi
encaminhado em diligência para que a interessada comprovasse, por meio de sua
contabilidade (notas fiscais e comprovantes de ingresso da mercadoria na ZFM), a base
de cálculo referente ao período de apuração do DARF indicado em DCOMP, devendo a
DRF pronunciar-se a respeito dos documentos apresentados. Após ciência da
interessada do resultado da presente diligência, os autos deveriam retornar para
julgamento.
A DRF de origem intimou a empresa a apresentar os documentos solicitados na
diligência e, após análise da documentação, elaborou o Relatório de fls. 266, onde
confirma a base de cálculo do PIS, com exclusão das vendas para a ZFM, no valor de
R$ 24.802.833,39 para o período outubro de 2001, o que gera um débito de PIS no
montante de R$ 161.218,42.
A interessada foi cientificada do Relatório da Diligência, tendo o processo retornado
para julgamento”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-25.699 – 2a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 549 a
554)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO- INEXISTÊNCIA - Não há que se falar
em nulidade do despacho decisório quando este contém todos os elementos necessários
ã ciência do contribuinte das razões do indeferimento do encontro de contas declarado,
ainda que de forma sintética.
VENDAS PARA ZONA FRANCA DE MANAUS - A partir de 18 de dezembro de
2000, foram excluídas da base de cálculo do PIS as receitas provenientes de vendas para
Zona Franca de Manaus nos termos do disposto nos incisos IV, VI, VIII e IX, do art. 14
da atual Medida Provisória 2.158-35, necessário, entretanto, que haja efetiva
Comprovação dessas vendas para que seja implementada referida exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900927/2008-79

Irresignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância e
tendo sido cientificada em 19/07/2010 pelo recebimento da Intimação no 559/2010, da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo - RS, como se atesta a partir do Aviso de
Recebimento - AR (doc. fls. 557), a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 559
a 593) em 16/08/2010, como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela unidade
preparadora às fls. 559.
Em seu apelo, a recorrente alega, em síntese, que:
a) protocolizou pedido de ressarcimento de PIS do mês de OUT/2001, em
virtude de pagamento a maior da referida exação à época, protocolizando
concomitantemente pedidos de compensação de débitos a ele vinculados;
b) as Medidas Provisórias n° 1.858-6/1999 e suas reedições retiraram o
benefício da isenção de PIS e COFINS às vendas efetivadas para a Zona
Franca de Manaus até a reedição de n° 2.037-24/2000, quando houve a
“sublevação do Governo do Estado do Amazonas que por meio da ADIN n°
2.348-9”, tendo a seu favor deferimento de medida liminar sustando os
efeitos do seu art. 14;
c) a redução de benefícios fiscais afronta a Constituição Federal,
especialmente o texto do artigo 40 e parágrafo único do ADCT, que
evidencia a garantia manutenção da Zona Franca de Manaus com
características de área de livre comércio, de exportação e importação e de
incentivos fiscais;
d) a medida liminar concedida na ADIN n° 2.348-9 também foi abarcada a
contribuição ao PIS/PASEP e entende, “na qualidade de pessoa jurídica
que trava negociações com empresas situadas na Zona Franca de Manaus,
não estar sujeita à incidência de PIS e COFINS nas operações de tal
natureza”, de forma que as receitas sobre as vendas para a Zona Franca de
Manaus perfectibilizadas pela empresa no período abarcado por este
processo administrativo estariam “definitivamente excluídos da base de
cálculo da apuração da PIS, razão pela qual se deve reformar a decisão de
primeira instância para dar provimento ao recurso voluntário”; e
e) a própria turma julgadora de primeira instância determinou a baixa em
diligência para que fosse analisada a efetiva remessa de mercadorias pela
empresa para a Zona Franca de Manaus e, “após a devida intimação, a
Recorrente apresentou à fiscalização os documentos que ela entendia como
prudentes e necessários para a análise do referido crédito”, ressaltando
que o pedido de ressarcimento do crédito em questão teria tido como base
“apenas os valores em que pudessem ter comprovantes de internalização,
embora as vendas tenham sido superiores ao valor pleiteado”, tendo a
fiscalização reconhecido a existência da efetiva comprovação das vendas e
o direito ao ressarcimento do valor pago a maior a título de PIS, de forma
que não deve ser questionada a suposta ausência de comprovação das
vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus.
Com esses argumentos, ao fim de seu apelo, requer “que este nobre Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais receba o presente Recurso Voluntário por tempestivo e
reforme a decisão de primeira instância para, ao final, dar provimento ao recurso voluntário da
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900927/2008-79

Recorrente, com o ulterior reconhecimento do crédito por conta da exclusão da base de cálculo
da PIS das receitas sobre as vendas destinadas para a Zona Franca de Manaus”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP
no 27933.49634.1012031.3.104-5274, de 10/12/2003 (doc. fls. 106 a 110), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de PIS, referente ao período de apuração
encerrado em 31/10/2001.
Por meio do referido documento, a recorrente pretendia ver compensados débitos
da mesma contribuição relativos ao período de apuração NOV/2003, em montante de R$
3.225,66.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 31/10/2001.
A recorrente tem questionado a decisão de não homologação da compensação
declarada, sustentando, em essência, que, após a realização da diligência, apresentou à
fiscalização documentos que dariam suporte à análise do crédito relativo às vendas a empresas
da Zona Franca de Manaus e que os tribunais superiores já garantiram a fruição do benefício da
isenção de PIS e COFINS às vendas efetivadas nessa condição.
O colegiado de piso manteve a não homologação da compensação sob o
entendimento de que foram excluídas da base de cálculo do PIS somente as receitas provenientes
de vendas para Zona Franca de Manaus constantes do disposto nos incisos IV, VI, VIII e IX, do
art. 14 da atual Medida Provisória no 2.158-35, como se extrai dos excertos do voto condutor
(fls. 551 e ss. – grifos nossos):
“Como não houve qualquer comprovação na manifestação de inconformidade
apresentada de receitas oriundas de vendas para Zona Franca de Manaus, o
processo foi encaminhado em diligência. A DRF de origem confirmou a existência
de vendas para a ZFM, confirmando a nova base de cálculo declarada pela
empresa. Entretanto, antes de reconhecer o direito creditório auditado, precisamos
analisar o que determinava a legislação vigente na época dos fatos geradores sob
análise.
(...)
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900927/2008-79

Assim sendo, não se pode deixar de ressaltar que em matéria de isenção a interpretação
deve ser restritiva, aplicando-se, inclusive, a técnica da literalidade.
E não se alegue o disposto no art. 4° do Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de
1967, pois a expressão "constante da legislação em vigor" contida no texto já é
suficiente para afastar qualquer dúvida quanto ao seu alcance no sentido
temporal, ou seja, aplica-se somente aos tributos e contribuições existentes à época
de sua edição. Não se pode afirmar, portanto, que o referido dispositivo teria o condão
de modificar a legislação superveniente que tenha instituído qualquer tributo ou
contribuição social. Ao contrário, não resiste A menor análise, a afirmação de que a
Cofins - instituidas em 1991, teria sido alcançada pelos efeitos da citada equiparação:
(...)
Sendo assim, a isenção do PIS prevista no art. 14 da Medida Provisória n° 2.037-25,
de 2000, atual Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, e tendo em vista a medida
liminar deferida pelo STF, na ADIn n° 2.348-9, publicada no Diário da Justiça e no
Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2000, suspendendo ex nunc a eficácia da
expressão " na Zona Franca de Manaus" do inciso I do § 2° do artigo 14 da Medida
Provisória n° 2.037-24, de 2000, quando se tratar de vendas realizadas para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, aplica-se, exclusivamente,
para as receitas de vendas enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI,
VIII e IX, do referido artigo 14, ou seja:
a) receitas do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo
em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for
efetuado em moeda conversível;
b) receitas auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção,
conservação modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou
registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei no 9.432, de 8 de
janeiro de 1997;
c) receitas de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras de que trata o Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, e alterações posteriores,
destinadas ao fim especifico de exportação para o exterior; e
d) receitas de vendas efetuadas com fim especifico de exportação para o exterior, às
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Dessa forma, todas as demais receitas de vendas para Zona Franca de Manaus
sujeitam-se à incidência da contribuição para o PIS, sem o benefício da isenção,
independentemente de sua destinação ou finalidade.
(...)
Portanto, em que pese a confirmação da DRF jurisdicionante de que a interessada
implementou vendas para empresas estabelecidas na ZFM, essas vendas não se
enquadram nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do referido artigo
14 da MP n° 2.158-35/2001, portanto não podem ser excluídas da base de cálculo
da contribuição essas vendas.”
Analisando o mérito da questão posta a julgamento, inicialmente se constata que
se discute a não incidência das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS sobre as vendas
realizadas a empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
O tema já foi amplamente discutido no âmbito de todas as Turmas deste E.
Conselho, sendo então posteriormente pacificado por meio da edição de Súmula, como se expõe
a seguir.
No mérito, a partir de diversas decisões judiciais nos Tribunais Superiores,
reconheceu-se que não há incidência do PIS e da COFINS sobre receitas decorrentes da venda de
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900927/2008-79

mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a operação equivale à
exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual está isenta da contribuição, a exemplo
do que consta do Acórdão no 9303-007.437 (grifos nossos):
“A matéria divergente posta a esta E.Câmara Superior, diz respeito especialmente
quanto isenção ou não das contribuições PIS e Cofins para as vendas realizadas para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, sob os fundamentos das regras
dispostas na Medida Provisória no 1.858-6/1999, e reedições até a Medida Provisória no
2.037-24/2000.
Com efeito, em razão da jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça
quanto à não incidência das contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas
sobre receita decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinada a
pessoas jurídicas com sede na Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa
jurídica vendedora também esteja sediada na mesma localidade, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ/No 1.743/2016, propondo a
edição de ato declaratório para autorizar dispensa de apresentação de contestação, de
recursos e desistência dos já interpostos nas ações judiciais que discutam o tema.
Referido Parecer foi aprovado por ato do Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no Diário Oficial da União de 14/11/2017, e, por conseguinte
publicado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional o Ato Declaratório no 04, de
16/11/2017, autorizando a dispensa de apresentação de contestação, recursos e
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas
ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 28 de
fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS sobre receita decorrente de
venda de mercadoria de origem nacional destinada a pessoas jurídicas sediadas na
Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica vendedora também esteja sediada
na mesma localidade".
Nesse sentido, foi também editada a Súmula CARF no 153, de observância
compulsória por parte dos integrantes deste Conselho, a qual equiparou às receitas de exportação
as receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona
Franca de Manaus, com o seguinte teor:
“Súmula CARF no 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados
na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando,
portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS”.
Aplicando o disposto ao caso submetido a julgamento no presente processo e
considerando os documentos trazidos aos autos pela recorrente em atendimento à diligência
efetuada, entendo que devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições no período em
análise as receitas decorrentes das vendas de produtos a estabelecimentos situados na Zona
Franca de Manaus.
Importante ainda trazer à baila o constante do Relatório de Diligência efetuado
pela unidade competente para reconhecer o crédito, o qual, a partir da análise das notas fiscais e
documentos apresentados pela recorrente, concluiu pela correição dos cálculos efetuados pela
empresa relativamente às vendas efetuadas (fls. 533 e 534 – grifos nossos):
“A base de cálculo demonstrada pelo contribuinte na tabela à fl 210 foi confirmada
confrontando-se os valores com os do Balancete apresentado; e, as operações de
venda para a Zona Franca de Manaus foram comprovadas por meio das notas
fiscais apresentadas.
Verificando-se que o somatório dos valores das notas ficais foi maior que o utilizado
pelo contribuinte em seu cálculo, este esclareceu que "a empresa entendeu por bem
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900927/2008-79

requerer somente àqueles valores que possuíam o Comprovante de Internamento'. (fl
208)
Dessa forma, considerando-se as notas fiscais apensadas a este processo juntamente
com o Balancete e os esclarecimentos dos cálculos realizados pelo interessado
entendo ser correta a base de cálculo no valor de R$ 24.802.833,39 (vinte e quatro
milhões, oitocentos e dois mil, oitocentos e trinta e três reais, trinta e nove centavos), o
que gera um débito de PIS no montante de R$ 161.218,42 (cento e sessenta e um mil,
duzentos e dezoito reais, quarenta e dois centavos).
Tendo sido corroborada sem divergências a base de cálculo apurada pelo
interessado não será reaberto novo prazo para apresentação de inconformidade”.
A meu sentir, então, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário,
homologando-se a compensação declarada na DCOMP objeto do presente processo, no limite do
crédito reconhecido decorrente das vendas efetuadas no período pela recorrente a empresas
sediadas na ZFM, observando-se as compensações efetuadas decorrentes de outros processos
administrativos. É como voto.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital